Tribunal: TJPA
Processo: 0838788-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838788-24.2021.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROSANGELA MARIA NONATO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA DE IDOSA PENSIONISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidora idosa, reconhecendo a inexistência de débito e condenando ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 66.375,00) e morais (R$ 20.000,00), em razão de saques não autorizados realizados em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica;

(ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço bancário;

(iii) analisar a caracterização do dano moral;

(iv) aferir a razoabilidade do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (Súmula 297/STJ).

4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

5. Descumprimento do dever de segurança e ausência de prova da regularidade das transações contestadas.

6. Dano moral configurado, presumido em razão do abalo e dos transtornos suportados pela vítima.

7. Valor indenizatório adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência desta Corte.

8. Majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil das instituições financeiras por falhas na segurança das operações bancárias é objetiva, cabendo-lhes comprovar a regularidade das transações questionadas."

"A cobrança indevida ou saque não autorizado em conta corrente enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, arts. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; REsp 1.633.785/SP; AgRg no REsp 1.401.596/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação
interposto por ITAU UNIBANCO S.A., inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE CONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSANA NONATO BRAGA, representada nos presentes autos por sua sucessora ROSÂNGELA MARIA NONATO BRAGA.

Na origem, a parte autora alegou que foi vítima de fraude bancária com saques não autorizados entre agosto de 2019 e maio de 2021, totalizando R$ 66.375,00 ( sessenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais), sem qualquer anuência ou solicitação de crédito, o que lhe causou prejuízo financeiro e abalo emocional. Requereu o ressarcimento do valor subtraído e indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, condenando o requerido à restituição dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante pleiteado.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, a inexistência de ilicitude, pois as transações teriam ocorrido mediante uso do cartão com chip e senha da titular.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço, pois as operações seguiram os protocolos de segurança adotados pela instituição.

Subsidiariamente, argumenta que deve ser reconhecida a inexistência de dano moral ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório, considerado excessivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo todos os fundamentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante recolheu as custas. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que o apelado pactuou o empréstimo em questão. Assim, não faria jus a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não assiste razão ao Apelante.

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Conforme preleciona Claudia Lima Marques, "os bancos, ao fornecerem serviços financeiros e produtos aos consumidores, submetem-se à disciplina do CDC, principalmente quanto à responsabilidade objetiva e aos deveres de informação, lealdade e segurança" (MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 7. ed., RT, 2016, p. 100).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

No caso concreto, embora o banco alegue que as transações foram realizadas com uso do cartão com chip e senha da cliente, não apresentou o cadastro biométrico de 2019 exigido para análise pericial (apesar de intimado a fazê-lo) e não efetuou o pagamento dos honorários periciais, inviabilizando a prova requerida e deferida judicialmente.

Tal conduta denota inércia e transfere ao banco os efeitos da não comprovação de suas alegações.

A responsabilidade objetiva do banco se funda na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem aufere lucro com atividade econômica deve suportar os riscos decorrentes da prestação do serviço — inclusive as fraudes internas e as falhas sistêmicas que permitam sua ocorrência.

Desta forma, estando comprovada a falha na prestação do serviço bancário — consubstanciada na realização de diversos saques sem autorização da titular e na inércia do banco quanto à produção da prova técnica —, é plenamente cabível a condenação por danos morais, que, nestes casos, decorrem do próprio fato lesivo, prescindindo de comprovação de prejuízo anímico específico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DO BANCO REQUERIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - LIGAÇÃO REALIZADA POR ESTELIONATÁRIOS - INSTALAÇÃO DE APLICATIVO PARA OBTENÇÃO DE SENHA E DADOS SIGILOSOS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA SÚMULA 479, STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ainda que o consumidor tenha sido ludibriado por fraudadores através de ligação telefônica, com o intuito de se obter informações sigilosas e senhas pessoais, não pode a instituição financeira se omitir do ônus decorrente de liberação de empréstimos bancários sem a devida checagem da autenticidade do solicitante. As instituições bancárias possuem aparatos de segurança e tecnologia suficiente para detectar transações fraudulentas, tanto que atualmente, muitas delas, exigem que se faça um "selfie" do próprio aparelho celular, a fim de se comprovar a autenticidade de quem solicitou o negócio jurídico. Neste caso, considerando que os fraudadores realizaram o empréstimo portando os dados sigilosos e senha da consumidora, deve o banco ser responsabilizado pelo infortúnio, pois o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, consoante disposto no art . 14 do CDC. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Recurso conhecido e improvido. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0800514-86 .2023.8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des . Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

A falha na segurança dos sistemas bancários, que possibilitou movimentações sem consentimento da titular — ainda que com chip e senha —, aliada à ausência de resposta eficaz à consumidora e ao descumprimento do dever de segurança, viola o princípio da boa-fé objetiva e gera evidente abalo psíquico e frustração, principalmente tratando-se de pessoa idosa e pensionista, conforme consta nos autos.

Destaca-se também a teoria do desvio produtivo do consumidor, de autoria do professor Marcos Dessaune, que reconhece o dano moral gerado pela necessidade de o consumidor desperdiçar seu tempo útil na tentativa de solucionar problema causado pela falha de serviço, em prejuízo às suas atividades existenciais, familiares ou profissionais:

“O tempo desperdiçado na tentativa de solução de falhas do fornecedor é passível de reparação moral, independentemente de comprovação de sofrimento psicológico.”
(DESSAUNE, Marcos. Desvio produtivo do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, n. 91, jan./fev. 2014, p. 321-340)

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que o autor devidamente seja ressarcido.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o quantum ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, “o valor da indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor, mas sem configurar enriquecimento sem causa” (Programa de Responsabilidade Civil, 14. ed., Atlas, 2020, p. 115).

Destarte, entende-se que o quantum compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil mil reais).

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 18/06/2025